Tribunal: TJMT
Processo: 1022342-67.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022342-67.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VALNICE PAUDA DE OLIVEIRA ALEXANDRE - CPF: 620.996.981-04 (RECORRENTE), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1022342-67.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente(s):
Valnice Pauda de Oliveira e

MRV Engenharia E Participacoes S/A

Recorrido(s):
Valnice Pauda de Oliveira e

MRV Engenharia E Participacoes S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/08/2022

Ordem de pauta:

61

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA -
IRREGULARIDADE NO DESCARTE DE RESÍDUO LÍQUIDO/ESGOTO NAS PROXIMIDADES DO CONDOMÍNIO - SERVIÇO INEFICIENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO –
INDENIZAÇÃO
FIXADA EM R$ 8.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não há o que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realização de perícia, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

O descarte irregular do efluente,

gerado pelo empreendimento construído pela requerida,

sem o adequado tratamento nas proximidades da residência da parte autora, causam incômodo com o forte odor e, sem dúvidas, prejuízos à saúde, o que configura violação ao direito da personalidade, apto a ensejar o pretendido dano moral.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos inominados interposto por ambas as apartes ante sentença em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial e condenou a reclamada em indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00
(
oito mil reais).

A demandada argui, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, pleiteando a extinção do feito, sem resolução de mérito, em virtude da necessidade de prova pericial. No mérito, requer a reforma da sentença para afastar a condenação em indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Já a parte autora pleiteia a reforma do julgado a fim de que a quantia arbitrada a título de danos morais seja majorada, por entender que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) está aquém e não ameniza os transtornos sofridos pelo descarte irregular do esgoto.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 119500574 e 119500577.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Preliminarmente,
rejeito
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar este feito, uma vez que inexiste nos autos complexidade capaz de afastar tal competência, em razão da necessidade de realização de perícia, uma vez que o conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o julgamento da lide.

Frisa-se, ainda, que esta e. Turma Recursal já apreciou pedidos semelhantes ao destes autos por diversas vezes, como é caso, por exemplo, dos recursos de n.
1022292-41.2021.8.11.0002, 1022258-66.2021.8.11.0002, e, 1022288-04.2021.8.11.0002
.

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se acerca da falha na prestação do serviço oferecido pela reclamada, no tocante ao descarte de resíduo líquido nos fundos do empreendimento adquirido pela reclamante, e, consequentemente, do cabimento da majoração do
quantum
arbitrado para indenização por danos morais.

Extrai-se dos autos que a reclamante adquiriu da reclamada um imóvel no residencial Chapada dos Cristais em 12/04/2017. A autora aduz que no momento da venda, a recorrente prometeu que aos fundos do empreendimento teria um espaço de aérea verde, contudo, no local estão sendo descartados resíduos de esgoto e o mau cheiro dificulta a moradia no local, bem como expõe os moradores a uma série de doenças.

Em contrapartida, a reclamada sustenta que inexiste descarte irregular de esgoto e que agiu no pleno atendimento das normas técnicas atinentes à ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), bem como que o DAE (Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande/MT) não emitiu qualquer parecer manifestando discordância ou irregularidade na edificação, sendo válido o pleno funcionamento técnico, atendendo aos índices sanitários estabelecidos pela SEMA-MT e pelo CONAMA.

Argumenta que a posterior execução do sistema aéreo de tratamento foi realizada consoante acordo firmado junto ao Ministério Público do Mato Grosso, por meio do qual se executou o complemento por meio de uma
“wetland”,
meio adequado para a redução dos efluentes, ou seja, a menor vazão direcionada ao curso d’água.

Alega ainda, que o local é bem distante da área em que se encontra o condomínio, razão pela qual não gera riscos aos condôminos, e, por isso, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

No entanto, tenho que não assiste razão os argumentos da reclamada, devendo a sentença de mérito ser mantida incólume em relação a esse ponto.

Isso porque, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso em comento, já que restou comprovada a ineficiência do sistema
wetlands
construído pela promovida, e, por consequência, o descarte irregular (não tratado) dos efluentes.

Por outro lado, a reclamante desincumbiu-se do ônus probatório exigido pelo inciso I do citado artigo 373, do CPC, ao trazer laudos periciais realizados pelo INBECAS (id. 119501477) e POLITEC (id. 119501478), bem como parecer técnico da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (id. 119501480), inquérito civil e matérias jornalísticas sobre o fato.

Dessa forma, uma vez comprovado que o descarte irregular do efluente, gerados pelo empreendimento construído pela promovida nas proximidades da residência da parte autora, geram forte odor e causam prejuízos à saúde dos moradores que ali vivem, tenho que tal situação configura falha na prestação do serviço e, por consequência, gera o dever de indenizar a título de dano moral.

A respeito da matéria discutida nestes autos, eis o entendimento desta e. Turma Recursal
, in verbis:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA - IMÓVEL - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA IRREGULARIDADE NO DESCARTE DO RESÍDUO LÍQUIDO/ ESGOTO NAS PROXIMIDADES DO CONDOMÍNIO - SERVIÇO INEFICIENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO– VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. O descarte irregular do efluente, gerados pelo empreendimento que construiu a requerida, sem o adequado tratamento nas proximidades da residência da parte autora, causam incomodo com o forte odor e sem dúvidas prejuízos a saúde, por si só, acompanhado das provas específicas, configura violação ao direito da personalidade, apto a ensejar o pretendido dano moral.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.
4. Recuso conhecido e não provido.
(N.U 1022258-66.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – REJEITADA.
Sendo possível o julgamento do mérito com os dados e provas dos autos, desnecessária a realização da perícia pretendida. Preliminar rejeitada. RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – IRREGULARIDADE NO DESCARTE DO RESÍDUO LÍQUIDO/ESGOTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – PLEITO DE REDUÇÃO – ACOLHIDA – OBSERVADA A INDENIZAÇÃO EM PATAMAR ELEVADO A REDUÇÃO DEVE SER FEITA PARA DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Ocorre a violação moral, com o infortúnio de descarte de esgoto em área verde, causando toda a sorte de transtorno ao interessado, porém, a indenização deve ser fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de onde, observado o valor elevado, cabe ao magistrado a sua redução. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1022951-50.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

Já no tocante ao valor arbitrado na condenação por dano extrapatrimonial, também entendo que a sentença objetada não comporta reforma, uma vez que o montante de R$
8.000,00
(
oito mil reais) arbitrado mostra-se adequado ao caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, somado ao fato de que este valor tem sido fixado por este julgador em casos semelhantes à hipótese destes autos.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhes provimento,
mantendo a sentença em sua íntegra nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Por consequência,

em face da sucumbência recíproca, as partes arcarão com as custas processuais
pro rata
, sendo cada uma responsável pelo pagamento de honorários advocatícios, estes que ora fixo em 20%, sobre o valor da condenação, em favor do respectivo patrono da parte adversa (art. 86 do CPC), suspensa a execução destas verbas em favor da parte beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022